Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-41.2017.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002536-41.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 272.774.101-49 (VÍTIMA), RHANA KARLA LOPES - CPF: 059.299.121-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE LIMA (APELANTE), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), LUIZ CARLOS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO COM DETERMINAÇÃO PARA QUE EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA APELANTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EMPREGO DE ASFIXIA E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO
–
1.
AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA
PENA
– POSSIBILIDADE – MATÉRIA PENDENTE DE NOVO EXAME PELO STF – ANÁLISE IMINENTE – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
2.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
ANULAÇÃO DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA
–
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
3. DOSIMETRIA –
3.1. ATENUANTE DA MENORIDADE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
CONDIÇÃO ETÁRIA COMPROVADA
–
NÃO APLICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – SÚMULA 231 DO STJ
–
3.2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
– AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA
–
IMPOSSIBILIDADE
–

QUANTUM
DE 1/4 IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– 4. ISENÇÃO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS –
HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA
–
IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
O Supremo Tribunal Federal vinha entendendo que a execução provisória da pena ordenada após a prolação de édito condenatório pelo Tribunal do Júri, ainda que pendente a análise de recursos ordinários, a exemplo da apelação, não violava o princípio da
presunção de não-culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), dada a sua mitigação pelo igualmente constitucional princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF).
Recentemente, por outro lado, a matéria voltou a ser debatida no Pretório Excelso, contudo, por ora, inexiste decisão definitiva sobre a controvérsia. Portanto, diante desse quadro permeado de incertezas, deve ser suspensa, em nome da segurança jurídica, a ordem de imediato cumprimento da pena imposta à apelante
, sobretudo em se tratando de
agente primária, de bons antecedentes e que compareceu a todos os atos processuais;

2 - Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório
, especialmente, se há nos autos declarações de testemunhas, ouvidas em plenário, aptas a amparar a tese acusatória;

3.1 - Se à época das infrações penais, o agente era menor e 21 anos, incide em seu favor a atenuante da
menoridade

relativa
, todavia, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula no. 231, STJ), inviável a aplicação da benesse, se a pena-base já foi fixada no mínimo legal;

3.2 – Inviável estabelecer-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do CP em sua fração máxima de 1/3, se o magistrado Presidente do Tribunal do Júri elegeu fração intermediária (1/4) mediante fundamentação idônea para tanto, consubstanciada no tempo decorrido entre o motivo de relevante valor social ou moral (tentativa de estupro praticado pela vítima contra a Apelante) e a data do crime, além da incerteza acerca da gravidade desse abuso sofrido.

4 -
A miserabilidade econômico-financeira do condenado
, que implica na impossibilidade de adimplir a obrigação de pagamento das custas processuais, expressa no art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo Juízo da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à fase da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Rhana Karla Lopes
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri
condenando-a
como autora dos crimes previstos no
art
.
121
,
§ 2o
,
III e IV, art. 155, § 4o, IV e art. 211, todos do Código Penal
, à pena definitiva de
12 anos
de
reclusão
, em regime
fechado,
além do pagamento de
20 dias-multa
,
estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, alegando a inconstitucionalidade da execução provisória da pena proferida pelo Tribunal do Júri, além da reforma da sentença quanto à dosimetria penal, reconhecendo-se a
atenuante da menoridade relativa
e a
causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do CP
, em sua fração máxima de 1/3 (Ids. 8353342 a 8353346).

Ao final,
prequestiona
os arts.
98, § 3o, e 489, § 1o, do CPC; arts. 156, 310, 312, 318, V, 387, p. único, 413, § 3o, e 593
, III, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do CPP; artigos 29, § 1o, 65, I, 69, 121, § 2o, incisos II, III, e IV, e 155, § 4o, todos do CP, e, finalmente, art. 5o, LVII, LXI e LXVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de futura interposição recursal perante os tribunais superiores.

As contrarrazões ministeriais são pelo
parcial provimento
do apelo, apenas quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (Ids. 8353448 a 8353550).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, em parecer não sintetizado (Id. 11234475).

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020